Tribunal: TJDFT
Processo: 0710393-10.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710393-10.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BERNARDO BOTELHO PEREIRA DE VASCONCELOS RECORRIDA: TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE DESPACHO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. MÉRITO DO AGRAVO INTERNO. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM CONTRARRAZÕES. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESENÇA DOS REQUISITOS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUANTO AO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO POSTERIORMENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA. 1. Tendo em vista que o ora agravante pretende a reforma de decisão monocrática desta Relatoria, proferida em Embargos de Declaração, cabível o presente Agravo Interno, nos termos do art. 1.021 do CPC. 2. No mérito do Agravo Interno, considerando que o ora agravante deixou de exercer, a tempo e modo oportunos, a faculdade de impugnar, em contrarrazões, o cabimento do Agravo de Instrumento, não há como facultar ao ora agravante uma nova oportunidade para se manifestar a respeito de tal questão. 3. Nada obstante, mesmo que não houvesse a impugnação específica da parte agravada, em contrarrazões, sobre tal questão, o cabimento de recurso constitui matéria de ordem pública e, portanto, é apreciada, de ofício, por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento. 4. No caso em apreço, o Agravo de Instrumento interposto pela TERRACAP trata somente do cabimento, ou não, do cumprimento de sentença de um crédito decorrente de honorários advocatícios, ao passo que os Embargos de Declaração por ele opostos nos autos de origem tratam apenas da inclusão, no aludido crédito, da multa de 10% (dez por cento) e de novos honorários advocatícios, também no mesmo percentual, nos termos do art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. 5. Desse modo, em caso de provimento do Agravo de Instrumento, o cumprimento de sentença será extinto, e, no caso de não provimento recursal, a fase de cumprimento do julgado terá seu regular prosseguimento, oportunidade em que o ora agravado poderá vindicar a aplicação dos consectários do não pagamento voluntário do crédito exequendo no prazo legal, tendo em vista que sobre tal questão não se operou a preclusão. 6. Quanto ao Agravo de Instrumento, impõe-se acolher a pretensão deduzida pela TERRACAP, uma vez que o feito de origem foi extinto, nos termos do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC, por força de decisão proferida pelo Relator dos recursos de Apelação interpostos pelas partes demandantes, que homologou o acordo por elas firmado, sem qualquer ressalva quanto à fixação de honorários advocatícios, razão pela qual não há como se promover o cumprimento da sentença anteriormente prolatada. 7. Diante do panorama apresentado, não poderia o julgador de primeiro grau desconsiderar o título executivo judicial formado nos autos de origem, e admitir o cumprimento lastreado em um título executivo inexistente. 8. De fato, não há como se atribuir força executiva a uma sentença que não transitou em julgado, e que foi substituída por decisão que homologou o acordo firmado entre as partes. 9. Desse modo, considerando que o pleito deduzido pelo exequente, ora agravado, não pode ser acolhido em sede de cumprimento de sentença, eventual cobrança dos honorários advocatícios contratuais somente pode ser postulada em ação própria, conforme prevê o art. 85, § 18, do CPC. 10. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento conhecido e provido O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, incisos I, II e II, § 1o e 1.022, incisos IV e V, todos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 487, inciso III, alínea “b”, 523, 515, 85, § 14, todos do Código de Processo Civil, 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, insistindo na tese da existência de título executivo judicial, pois no acordo celebrado pelas partes, constou expressamente que os honorários advocatícios lhe seriam devidos. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 11, 489, incisos I, II e II, § 1o e 1.022, incisos IV e V, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). Igualmente, não merece prosseguir o recurso especial no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 487, inciso III, alínea “b”, 523, 515, 85, § 14, todos do Código de Processo Civil, 23 e 24, ambos da Lei 8.906/1994, pois a turma julgadora concluiu não haver título executivo judicial formado, tendo em vista que a sentença que, efetivamente, pôs termo à ação originária limitou-se a homologar o acordo firmado entre a Terracap e Vagon Engenharia Civil S/A, sem qualquer ressalva quanto à fixação de honorários advocatícios. Portanto, eventual cobrança dos honorários advocatícios contratuais somente poderá ser postulada pelo recorrente em ação própria. Assim, ultrapassar os fundamentos do acórdão, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003